Tribunal: TJDFT
Processo: 0701099-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701099-21.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGENCIA DE PROMOCAO DE EXPORTACOES DO BRASIL - APEX-BRASIL AGRAVADO: EMANUEL MARCAL CAVALCANTE SOARES JUNIOR 47458321253 DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Agência de Promoção de Exportações do Brasil – APEX BRASIL, contra a r. decisão proferida em sede da Execução de Título Extrajudicial n. 0753174-68.2024.8.07.0001, que reconhecera a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do Contrato de Termos e Condições Gerais, e declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Manaus - AM1. A r. decisão agravada (ID. de origem n. 219925769) fundamentou que após o advento da Lei n. 14.879/2024, que modificou a redação do artigo 63, § 1o do CPC, ainda que eleito contratualmente, o foro deve guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes, ou com o local da obrigação. O Juízo de primeiro grau acrescentou que a eleição contratual de foro também pode ser suficiente para enquadrar a escolha aleatória e arbitrária de foro, violando o Princípio do Juiz Natural, e é suficiente para viabilizar a declinação de ofício, mesmo em se tratando de competência territorial. Em suas razões (ID. 67870883) a APEX-BRASIL aduz, prefacialmente, que é equiparada à Fazenda Pública, e postula o deferimento da gratuidade de justiça em relação ao preparo recursal. Em relação ao mérito, alega que não se trata de escolha aleatória de foro, uma vez que além de ter sede no Distrito Federal, não possui representação no Amazonas. Assevera que, em se tratando de foro contratualmente eleito, e afastada a hipótese de escolha aleatória, a Súmula STJ n. 33 proíbe a declinação da competência territorial de ofício. Arremata que não se trata de relação de consumo, sendo inaplicável o precedente deste Eg. TJDFT no julgamento do IRDR n. 0702383-40.2020.8.07.0000. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula a reforma da r. decisão agravada, a fim de que a execução de título extrajudicial seja recebida e processada na Justiça do Distrito Federal. Sem preparo. É o relatório. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery2, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como: a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. De acordo com a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça, (F)az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Dessa forma, em virtude de sua natureza excepcional, a gratuidade de justiça somente será concedida às pessoas jurídicas que demonstrarem, de maneira inequívoca, por meio de provas robustas, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. De se destacar que, no caso sob análise, a agravante não postula pedido de gratuidade com fulcro em sua hipossuficiência, mas apenas em decorrência da suposta equiparação à fazenda pública, razão legal que, em tese, seria suficiente para isentar-lhe do recolhimento do preparo recursal. No caso em apreço, a agravante é equiparada ao chamado “Sistema S”, conforme os artigos 12 e 13 da Lei no 2.613/55, em razão das atividades que desempenha – fomento às exportações, atração de investimentos estrangeiros e desenvolvimento da indústria, do comércio e de outros setores econômicos. Tais atividades possuem evidente interesse público e justificam a natureza paraestatal da entidade. Contudo, cumpre ressaltar que a agravante não é propriamente uma pessoa jurídica de direito público, mas sim de direito privado, e tal condição lhe impõe limitações importantes em relação às prerrogativas conferidas ao “Sistema S”. Apesar de sua equiparação para determinados fins, como acesso às contribuições parafiscais, a agravante não deverá gozar automaticamente de isenções tributárias ou processuais que são próprias de algumas entidades públicas ou do “Sistema S” em sentido estrito. Ora, a agravante possui autonomia administrativa e financeira, o que a diferencia de entidades públicas, e evidencia sua capacidade de gestão econômica independente. Por essa razão, deve submeter-se às disposições do artigo 99, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil, que exigem comprovação cabal de insuficiência de recursos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas. No presente caso, além da incapacidade financeira não ter sido alegada subsidiariamente, não há elementos que sugiram sua existência. Pelo contrário, a agravante é financiada por receitas parafiscais oriundas de contribuições de terceiros e conta com fontes de receita estáveis, o que é incompatível com a alegação de insuficiência de recursos. Ante o exposto, INDEFIRO a dispensa do recolhimento ao pagamento do preparo recursal. Por conseguinte, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 Cláusula n. 21.2 – ID de origem n. 219791555. 2 NERY JUNIOR. Nelson et NERY. Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2025 às 18:02:24.